Tribunal: TJMT
Processo: 1000511-13.2025.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000511-13.2025.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[METALURGICA FREIBERGER LTDA - CNPJ: 38.266.806/0001-07 (EMBARGANTE), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), ADAILTON BARBOSA PINTO - CPF: 775.274.531-68 (EMBARGANTE), CLAUDETE FREIBERGER PINTO - CPF: 798.456.731-04 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITAL DE GIRO PARA PESSOA JURÍDICA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação dos devedores para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios no contrato nº C208229244, determinando sua revisão pela taxa média de mercado e afastando a mora quanto a essa avença. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à indicação das taxas médias, bem como ausência de definição metodológica, postulando, inclusive, efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao mencionar os percentuais como parâmetros de taxa média de mercado; (ii) estabelecer se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para afastar a revisão dos juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão determina que o recálculo observe a taxa média divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza, remetendo à fase de liquidação a apuração aritmética precisa, sem necessidade de fixação, na fase cognitiva, de códigos estatísticos específicos.

4.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão do critério adotado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, conforme entendimento consolidado no EDcl nos EREsp 1.322.337/RJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não admitem efeitos infringentes quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, EDcl nos EREsp 1.322.337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por METALÚRGICA FREIBERGER LTDA E OUTROS (Embargantes/Apelantes) e por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (Embargante/Apelada), em face do v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos devedores para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios exclusivamente no contrato nº C208229244, determinando sua revisão pela taxa média de mercado e o consequente afastamento da mora em relação a esta avença específica.

Em suas razões recursais, os primeiros embargantes (Metalúrgica Freiberger et al.) apontam a existência de omissão e contradição interna no julgado.

Sustentam, em síntese, que o acórdão menciona, para o mesmo contrato, duas taxas médias de mercado distintas (2,39% e 1,54%), gerando incerteza sobre qual parâmetro deve guiar a fase de cumprimento de sentença.

Aduzem que, tratando-se de operação de "Capital de Giro" para Pessoa Jurídica, a taxa correta seria a da Série 25441 do BACEN (1,54%), requerendo o saneamento do vício para fixar expressamente tal indexador.

Por sua vez, a instituição financeira embargante (Sicredi), também aponta a contradição numérica entre os percentuais de 2,39% e 1,54% constantes na fundamentação. Alega omissão quanto à metodologia específica utilizada para aferir a taxa média, argumentando que não houve a devida distinção das modalidades de crédito. Pugna pela atribuição de efeitos infringentes, defendendo que, se considerado o parâmetro de 2,39% ou outro mais elevado, não se verificaria a "discrepância significativa" necessária para a revisão contratual, devendo ser mantida a higidez do pacto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ambas as partes insurgem-se contra a menção, no corpo do voto, aos percentuais de 2,39% e 1,54% como referências à taxa média de mercado. Alegam que tal fato geraria incerteza insuperável.

Contudo, a leitura atenta do
decisum
demonstra que a
ratio decidendi
está límpida e fundamentada na premissa de que a taxa contratada (3,94%) é abusiva por superar substancialmente a média de mercado.

Conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.061.530/RS, a revisão judicial dos juros remuneratórios somente se justifica quando a taxa contratada supera significativamente a taxa média de mercado para operações da mesma natureza.

Nessa perspectiva, os dois percentuais mencionados no acórdão não são contraditórios, mas complementares dentro da metodologia de análise da abusividade. O índice de 1,54% corresponde à taxa média efetivamente praticada pelo mercado para operações de capital de giro destinadas a pessoas jurídicas, conforme Banco Central do Brasil.

Já o percentual de 2,39% representa o limite máximo admissível, calculado mediante a aplicação do critério jurisprudencial de tolerância de até uma vez e meia acima da média, ou seja, cento e cinquenta por cento de 1,54%, resultando em aproximadamente 2,31% a 2,39%.

Portanto, a taxa contratada de 3,94% ao mês revela-se manifestamente abusiva porque ultrapassa não apenas a média de mercado (1,54%), mas também o patamar máximo tolerável pela jurisprudência (2,39%), caracterizando onerosidade excessiva que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

O acórdão embargado determinou, de forma clara e suficiente, que o recálculo observe a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza à época da contratação.

No que tange aos embargos da Cooperativa Sicredi, a alegação de que a taxa de 3,94% não seria abusiva frente ao limite de 2,39% reflete apenas a discordância da parte com o critério de abusividade adotado pela Câmara, que seguiu fielmente a orientação jurisprudencial consolidada.

A argumentação de que não haveria "discrepância significativa" ignora que a taxa contratada supera o limite máximo tolerável

Não há, portanto, contradição ou omissão. O acórdão explicitou os parâmetros jurídicos e remeteu à fase própria a definição aritmética precisa, mediante consulta às tabelas oficiais do Banco Central que correspondem à natureza do contrato. Querer que o órgão julgador, em sede de apelação, antecipe a fase de liquidação fixando códigos de séries estatísticas e percentuais exatos é exigir um detalhamento que refoge à função do provimento jurisdicional de conhecimento.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os

Embargos
de Declaração.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026